Tribunal: STF
Processo: RE 971511
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXAS DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL.



    1. O juízo de retratação não se confunde com o julgamento do recurso extraordinário. Nos estritos termos da legislação processual, ao juízo de retratação cabe tão somente verificar a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o paradigma. Ir além significaria fazer as vezes do Supremo Tribunal Federal em termos de competência jurisdicional.



    2. O acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência firmada no Tema 146 da sistemática da repercussão geral, logo deve ser reformado. Precedente: RE-RG 576.321, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJE 26.03.2010.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.